Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTO APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante dareincidência,pode caracterizarmaus antecedentese ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.
2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.

3. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado.
4. Recurso conhecido e não provido.